Tribunal: TJBA
Processo: 0504561-47.2016.8.05.0256
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0504561-47.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AUTOR: ELILTON SANTOS SOUZA Advogado(s): REU: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE PRENOME POR ERRO MATERIAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de prenome nos registros de nascimento e casamento, sob o fundamento de ausência de prova de erro evidente ou de situação vexatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a retificação do prenome do autor, diante da divergência entre o assento de nascimento original e os demais documentos civis que refletem o uso contínuo de grafia diversa por mais de três décadas. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que a grafia "Elilton" foi utilizada pelo recorrente em diversos documentos oficiais anteriores à emissão da segunda via da certidão de nascimento. 4. A alteração decorre de erro material de transcrição, não havendo indícios de má-fé ou intenção fraudulenta. 5. A jurisprudência admite a retificação quando fundada em erro evidente, desde que não haja prejuízo a terceiros, o que se aplica ao presente caso. 6. A recente alteração legislativa (Lei nº 14.382/2022) reforça a tendência de flexibilização dos registros civis conforme a realidade individual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente. Tese de julgamento: "1. É juridicamente viável a retificação do prenome nos registros civis quando demonstrado o erro material e o uso continuado da grafia correta, desde que ausente prejuízo a terceiros. 2. A flexibilização normativa no âmbito do registro civil deve respeitar a dignidade da pessoa humana e a realidade fenomênica do indivíduo." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 109 e 58; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 00011244220238160179; TJMG, AC 10000211489042001; TJMG, ApCiv 1.0521.16.011628-6/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504561-47.2016.8.05.0256, em que figuram como apelante ELILTON SANTOS SOUZA e como apelada PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR